Tribunal: CARF
Processo: 16327.001018/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001018/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a
data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
de regularidade posterior à data da opção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar a questão da irregularidade fiscal e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que prossiga na apreciação do mérito do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-005.398, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 16327.001387/2008-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001018/2007-61
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001018/2007-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante de indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
O direito consubstanciado no referido PERC, não foi reconhecido sob o
argumento de o contribuinte apresentar irregularidades fiscais.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) o momento
correto para a análise da situação de regularidade do contribuinte é o da opção pelo incentivo
fiscal; (ii) a própria autoridade a quo, ao proferir o despacho decisório, reconheceu a existência
de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa; (iii) os débitos indicados no Profisc
(processo fiscal em cobrança) estão com a exigibilidade suspensa; (iv) os débitos inscritos em
dívida ativa estão com a exigibilidade suspensa; e (v) tanto a incorporada quanto a incorporadora
possuem Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
A DRJ, no entanto, denegou o pleito amparada no texto então vigente da Súmula
CARF no 37, que se atinha ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Quanto à existência de certidões em nome da Recorrente, a instância a quo ateve-
se ao conteúdo do que previam as IN SRF no 574/2005 e 734/2007 no sentido de que a
comprovação da regularidade fiscal não é efetuada pela apresentação de certidões, mas, sim, por
meio de consulta ao sistema informatizado de sua emissão.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que a comprovação da regularidade fiscal pode, sim, ser feita com a apresentação das
certidões a qualquer tempo no processo administrativo. Além disso, junta documentação
probatória da extinção da execução fiscal que motivou o indeferimento do pleito na DRJ.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Independentemente das provas da extinção da execução fiscal que motivou a decisão
recorrida, importa notar que a própria Súmula CARF no 37, na Sessão Extraordinária do
Pleno realizada em 11/09/2018, sofreu alteração no conteúdo do seu texto justamente
para esclarecer a questão do presente litígio em favor da pretensão recursal.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001018/2007-61

Veja-se:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal
deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifei)
Portanto, diferentemente do que sustentou a instância a quo, as certidões positivas com
efeito de negativas, com validades até 13/10/2010 e 28/10/2009, carreadas aos autos
ainda antes do pronunciamento do acórdão recorrido (fls. 562 e 563), já seriam
suficientes para decidir o caso. As provas de extinção da execução fiscal trazidos com o
recurso (fls. 726 a 734) só reforçam a necessidade de se dar razão à recorrente.
Nada obstante, como se pode verificar no item 11 do relatório que fundamentou o
despacho decisório proferido pela unidade de origem (fls. 168 a 171), a irregularidade
fiscal que motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar.
Confira-se:
11- Antes da apreciação do pedido da interessada neste processo de revisão,
quanto ao mérito, deve-se verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode
usufruir o incentivo fiscal em questão, considerando o que dispõe a legislação
que rege a matéria. Nesse intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os
registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita Federal/ PGFN,
INSS, CEF/FGTS.

De acordo com o que consta nos autos, o extrato que motivou a não expedição da ordem
de emissão de incentivos fiscais ao FINOR apresentava outras duas ocorrências: “01 -
redução de valor por opção acima limite legal fundo” e “05 - redução de valor por erro
na apur. da BC na declaração”.

Destarte, a unidade de origem deve seguir com a apreciação do mérito do PERC.

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de
origem prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001018/2007-61

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que prossiga na apreciação do mérito do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital